Tribunal: TJSP
Processo: 1501927-68.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501927-68.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUCAS
HENRIQUE OLIVEIRA JOAQUIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-68.2019.8.26.0548 -Voto no 11442
2
VOTO no 11442
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501927-68.2019.8.26.0548
COMARCA: Vila Mimosa
VARA DE ORIGEM: 4a Vara Judicial
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Viviani Dourado Berton Chaves
APELANTE: Lucas Henrique Oliveira Joaquim
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Lucas
Henrique Oliveira Joaquim, contra a r. sentença de fls. 141/143
(publicada em audiência aos 5 de fevereiro de 2020), cujo relatório se
adota, que o condenou como incurso nas penas do artigo 180, “caput”, do
Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, a 3
(três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a 30 (trinta) dias-
multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso
material previsto no artigo 69 do Código Penal (fls. 147/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-68.2019.8.26.0548 -Voto no 11442
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 161/163), o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento (fls. 173/177).
É o relatório.
Consta dos autos que, no período compreendido entre 19 de
junho de 2019 e 1o de julho de 2019, na Rua Ibrantina Cardona, no 177,
Cj. Hab. Lech Vaelsa, na cidade e comarca de Campinas, o apelante
adquiriu e ocultou, em proveito próprio, diversas peças oriundas da
motocicleta Honda/CG 125, placa DAT-0170, de propriedade de
Heriberto Anacona Chavarro, que sabia ser produto de crime.
Consta, ainda, que, no período compreendido entre 21 de
junho de 2019 e 1o de julho de 2019, na Rua Ibrantina Cardona, no 177,
Cj. Hab. Lech Vaelsa, na cidade e comarca de Campinas, o apelante
adquiriu e ocultou, em proveito próprio, diversas peças oriundas da
motocicleta Honda/CG 160, placa GAS-3079, de propriedade de Osmar
Palmeira dos Santos, coisa que sabia ser produto de crime.
Consta, por fim, que, no período compreendido entre 25 de
junho de 2019 e 1o de julho de 2019, na Rua Ibrantina Cardona, no 177,
Cj. Hab. Lech Vaelsa, na cidade e comarca de Campinas, o apelante
adquiriu e ocultou, em proveito próprio, diversas peças oriundas da
motocicleta Honda/CG 150, placa BFZ-4650, de propriedade de Leandro
Roberto de Oliveira, coisa que sabia ser produto de crime.
“Apurou-se que, consoante boletins de ocorrência de fl.
10/17,
pessoas
não
identificadas
subtraíram
os
três
veículos
supracitados. Então, no período compreendido entre 19.6.2019 e
1.07.2019, o indiciado adquiriu e ocultou diversas peças, pertencentes às
três motocicletas, sabedor de suas origens ilícitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-68.2019.8.26.0548 -Voto no 11442
4
Ocorre que policiais militares, em patrulhamento de rotina,
avistaram o indiciado montando/desmontando uma motocicleta e
diversas peças espalhadas pelo local. Em razão das fundadas suspeitas,
realizaram pesquisa e verificaram que as peças pertenciam a três
motocicletas diferentes, todas roubadas dias antes.
A versão fantasiosa do indiciado, somada à apreensão, em
sua residência, de peças oriundas de três motocicletas diferentes, todas
produto de roubo em datas próximas, indicam, a toda evidência, que
recebeu e ocultou as peças em proveito próprio, ciente de que se
tratavam de produtos de crimes” (sic - fls. 1/3).
O recurso não merece provimento.
Inconteste a materialidade dos delitos, imputados ao
apelante, comprovada pelos autos de exibição, apreensão e entrega da
rei e pelos boletins de ocorrência dos roubos anteriores (fls. 22/23, 14/15,
16/17 e 18/19).
Quanto à autoria dos crimes, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
O policial militar Daniel Andrade da Silva, na fase
extrajudicial, narrou que, “nesta data, na companhia de seu colega de
farda SD WILLIAN, realizam patrulhamento ostensivo pelo bairro DIC 5,
local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, oportunidade em que pela
rua Ibrantina Cardona, depararam-se com o portão da residência 177,
aberto, e, no interior da garagem, avistaram o acusado montando e/ou
desmontando diversas peças de motocicletas. Ato contínuo, foi realizado
abordagem e revista pessoal no acusado, sendo que nada de ilícito foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-68.2019.8.26.0548 -Voto no 11442
5
encontrado em seu poder. Ao questionarem o acusado quanto os fatos,
este declinou que estava montando a sua motocicleta, pois teria a
adquirido em um leilão. Com efeito, ao realizarem pesquisas junto ao
sistema COPOM (190), os militares constaram que as diversas peças
encontradas no interior da garagem estavam relacionadas a três
motocicletas produto de crime. Informam os militares que localizaram um
quadro de motocicleta, com registro de chassi número
9C2KC2200GR104820 (placa GAS3079), relativo ao crime de roubo;
bem como um outro quadro, um tanque e diversas outras peças relativas
a motocicleta Honda CG de placa BFZ4650, chassi
9C2KC08306R800981, também produto de crime de roubo. Assim como
também localizaram uma placa relacionada a motocicleta DAT0170
(9C2JC30708R570862), bem como diversas outras peças possivelmente
relacionadas a esta última motocicleta, mas que não puderam identificar
ou relacionar. Ato continuo, os militares solicitaram apoio ao comando
para conduzir os acusados à esta Central de Flagrantes, perante a
Autoridade Policial para as providencias cabíveis. Ademais, informam não
foi possível manter contato com as vítimas das motocicletas subtraídas, a
fim de realizarem eventual reconhecimento pessoal do acusado” (sic).
Em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase anterior e acrescentou
que o apelante, ao ser indagado sobre os fatos, alegou que havia
comprado as motocicletas em um leilão e estava montando outra
motocicleta.
No mesmo sentido foram os depoimentos do policial militar
Willian Pereira da Silva, ouvido nas duas fases da persecução penal.
O apelante, em sede policial, alegou, in verbis: “as motos eu
comprei senhor, eu comprei as duas motos na feira do rolo, de um
'moleque' lá na rua. Eu não sei o nome desse moleque não. Só sei que
tem um grupo de rolo no facebook. As motos eu comprei, porque depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-68.2019.8.26.0548 -Voto no 11442
6
que eu caí (de moto), já tem uns dias já, eu não consegui mais trabalhar,
aí eu comprava as motos, com umas peças pra arrumar, aí eu arrumava
e revendia. Cheguei a pegar três motos nessa situação. A moto vermelha
eu dei meu celular e mais R$600,00. A outra eu paguei R$400,00 e uma
corrente. Depois eu revendia por uns R$1.300,00, dependendo do estado
da moto" (sic). Em sede judicial, alterou sua versão e sustentou que
comprou as peças das três motocicletas na mesma oportunidade, na feira
do rolo do bairro Campo Belo. Alegou que perdeu o comprovante da
procedência das motocicletas, mas que acreditava que elas eram
produtos de leilão.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar o apelante pela prática dos crimes imputados.
Incontroverso, nos autos, que o apelante estava na posse
das peças de três motocicletas, o que foi confirmado pelos agentes
policiais em ambas as fases da persecução penal.
E os policiais militares apresentaram depoimentos firmes,
harmônicos e convincentes no sentido de que as peças foram
encontradas na posse de Lucas, o qual, por sua vez, se portava como se
dono fosse.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos, de
concreto, que permita a conclusão de que os policiais tivessem motivo
para incriminar o apelante graciosa e falsamente, merecendo os
depoimentos total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-68.2019.8.26.0548 -Voto no 11442
7
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo,
no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ,
Min. Jorge Mussi
5a Turma
HC no 276253/RJ
j.
18.02.2014).
Querer fazer crer, a defesa, que os depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que
justifique um suposto interesse em prejudicar o apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade
dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento,
em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo
dos seus depoimentos.
De outro lado, a versão apresentada pelo apelante, sobre
desconhecer a origem ilícita dos bens, é algo que a ninguém convence,
rentando evidente, nos autos, o dolo em sua conduta.
Conforme se extrai do conjunto probatório, Lucas não
apresentou qualquer documento que comprovasse a aquisição idônea
das peças das motocicletas, cabendo destacar que a aquisição dos bens,
segundo por ele próprio alegado, ocorreu “na feira de rolo” do bairro de
Campo Belo, espécie de local em que sabidamente ocorrerem
negociações de bens de origem espúria.
Convém ressaltar, ainda, que o apelante apresentou versões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-68.2019.8.26.0548 -Voto no 11442
8
distintas sobre os fatos, na primeira fase da persecução penal e em juízo,
o que somente enfraquece sua negativa.
Ademais, como se sabe, nos crimes de receptação, assim
como nos de furto, aquele que se encontra na posse do bem de origem
ilícita tem o ônus de justificá-la satisfatoriamente, o que inocorreu no caso
em apreço.
Neste sentido, confira-se:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder
do agente gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando,
assim, a condenação” (RT 746/629).
E, ainda:
“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa,
no crime de receptação, pode extrair-se da própria
conduta do agente e dos fatos circunstanciais que
envolvem a infração” (JUTACRIM 96/240).
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação, de modo
que a condenação era mesmo o desfecho natural da causa.
Noutro giro, não há se cogitar em crime único de receptação,
em face da pluralidade de patrimônios e vítimas atingidas pelo apelante
de forma voluntária e consciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-68.2019.8.26.0548 -Voto no 11442
9
No que concerne à dosimetria da pena, nada a acrescentar,
porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, enquanto nos
momentos seguintes, à míngua de circunstâncias e causas alteradoras,
foi tornada definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
fixada a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas foram
acertadamente somadas, totalizando 3 (três) anos de reclusão e 30
(trinta) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime prisional, mostra-se adequada a fixação
do regime aberto para início do cumprimento da pena.
A respeito de eventual substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, consignou o juízo a quo que, “estando
preso o réu, não tem direito à conversão da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, vez que o cometimento de novo crime logo após
sua liberdade provisória neste feito indica personalidade incompatível,
por ora, com medidas diversas da prisão”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso,
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator